Tribunal: TJPA
Processo: 0000173-82.2009.8.14.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000173-82.2009.8.14.0021

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RECORRIDO: LAILCE MARIA DE BRITO OLIVEIRA, REGINA LUELI PAIXAO DA SILVA, ADRIANA MARIA DE LIMA ARAUJO COSTA, JOSE DA SILVA AMORIM, JOSE MOACYR LIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EX OFFÍCO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção dos impetrantes para a zona rural do município;

2. Os servidores públicos não gozam da garantia de inamovibilidade, podendo a administração pública remanejar os servidores de seu quadro funcional, ficando sujeito ao controle de legalidade por parte do judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade e quando inexiste a motivação do ato que ensejou a prática;

3. Observa-se nos autos que o ato de remoção dos servidores não apresenta a necessária motivação, o que torna ilegal nos termos do entendimento delineado;

4- Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 13181382) proferida pelo juízo de direito da Comarca de Igarapé Açu, nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção dos impetrantes para a zona rural do município de Igarapé-Açu.

Certificada a não interposição de recurso voluntário (Id. 13181386).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 13885308).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação mandamental em que os impetrantes, servidores públicos municipal, ocupantes do cargo de professor, sempre estiveram lotados na zona urbana do município. Porém, no ano de 2009 foram lotados nas escolas da zona rural do Município de Igarapé-Açu, sem qualquer motivação dada pela Administração Pública.

Requereram a concessão da medida liminar para sustar os efeitos do ato tido como coator, para determinar a imediata lotação dos impetrantes nas Escolas da rede municipal de ensino onde desempenhavam suas atividades funcionais. No mérito, que seja confirmada a liminar concedendo a segurança definitiva.

O
juízo a quo
reservou para apreciar o pedido de liminar após a manifestação da autoridade coatora (Id. 13181379).

A autoridade coatora manifestou-se aduzindo que a administração pública pode transferir o servidor sem que o mesmo possa alegar direito adquirido; que a doutrina e a jurisprudência consideram legal a transferência do servidor público para preenchimento de vagas ou cargo dentro do mesmo Município. Nesse sentindo, não há direito adquiridos dos impetrantes a ser protegido via Mandando de Segurança (Id. 13181380).

Ministério Público na 1ª instância manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 13181381).

Sobreveio a sentença concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“Trata-se de Mandado de Segurança em que são impetrantes LAILCE MARIA DE BRITO OLIVEIRA, LUELI PAIXAO DA SILVA COELHO, ADRIANA MARIA DE LIMA ARAUJO, JOSE DA SILVA AMORIM e JOSÉ MOACIR LIRA DA SILVA e impetrado o Diretor de Departamento da Secretaria de Educação do Município de Igarapé-Açu.

Aduzem os impetrantes, em resumo, que são servidores públicos do município, ocupantes do cargo de professor e, nessa qualidade, encontravam-se lotados em escolas localizadas na zona urbana do município.

Prosseguem alegando, que a lotação de 2009 dos servidores da educação, lotou os impetrantes na área rural do município, revestindo-se de ato ilegal e impessoal, uma vez que tem por objetivo persegui-los, pois ocupavam cargos de direção na administração, razão pela qual postularam a concessão da ordem, para anular o ato abusivo da autoridade, restituindo-se as lotações anteriores.

Não foi concedida a liminar.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações alegando, no mérito, que não há inamovibilidade para servidores municipais, estando a disposição da discricionariedade da administração.

Instado, o MP manifestou-se pela concessão da segurança.

É o que importa relatar.

DECIDO:

Em que pese considera-se, o ato atacado, como ato administrativo discricionário, cada vez mais vem se firmando o entendimento no sentido de que, além da oportunidade e conveniência, de livre apreciação pela Administração, devem estar presentes os motivos ensejadores do ato, a fim de possibilitar a análise da ocorrência dos demais princípios constitucionais que regem a coisa pública.

(...)

Devidamente comprovado o direito líquido e certo amparado por mandado de segurança, torna-se imperiosa a concessão da ordem.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, com fundamento no art. 1º, da Lei nº 1.533/51,
para tornar sem efeito o ato de lotação dos impetrantes para o exercício 2009, por falta de fundamentação e, por consequência, determino o restabelecimento da última lotação dos impetrantes, tão somente com relação aos locais (escolas) onde exerciam suas funções sem vinculação aos cargos anteriormente ocupados.
Notifique-se a autoridade coatora para que dê cumprimento a presente decisão. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Para efeito da Resolução nº 004/06-GP, esta é uma sentença cível do tipo “A”.

Intime-se. Cumpra-se.”

O cerne da questão em apreço cinge-se em analisar se o ato de remoção de ofício, dos servidores públicos impetrantes, praticado pela Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Açu foi ilegal e abusivo, sob a alegação de ausência de motivação, decorrente do remanejamento dos impetrantes de unidade educacional situada na Sede do Município para o desempenho suas atividades localizadas em escolas da Zona Rural do Município.

Com efeito, é certo que os servidores públicos não gozam da garantia de inamovibilidade e que a remoção é ato discricionário da Administração Pública, que tem o poder de remanejar os servidores de seu quadro funcional, desde que observado o critério de conveniência e oportunidade, ainda que sejam servidores estáveis.

E, assim, por ser discricionário, o ato de remoção independe da concordância do servidor, toda vez que for exercitado em nome do interesse público. É dizer, a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação aos servidores, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público.

No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como
a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática
, como na hipótese vertente.

Não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 3.
A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos
. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001635420188140032, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/07/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. RELOTAÇÃO MOTIVADA POR INTERESSES POLÍTICOS.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PARA QUE A TRANSPARÊNCIA GARANTA SUA REGULARIDADE
. EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL, SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Impetrante reclama que sua relotação entre escolas municipais no interior do Estado se deu movida por interesses políticos e com o propósito de prejudicá-lo. 2. As autoridades coatoras não só deixaram de juntar a requerida cópia do ato por meio do qual a relotação teria se operado, como também da comunicação prévia que afirmaram (vide fl. 48) terem colacionado. 3. Dos documentos efetivamente juntados, não é possível extrair comprovante (i) de notificação prévia do Impetrado acerca da relotação e (ii) de que a formalização da transferência foi regularmente publicada e de que dela consta a motivação relacionada à falta de funcionário de serviços gerais na escola de destino e excesso na de origem. 4.
A jurisprudência do STJ entende que a alteração de lotação demanda motivação específica, não se aceitando justificativas genéricas que invoquem, abstratamente, a necessidade ou interesse do serviço público
. 5. A justificativa apresentada na espécie se equipara à motivação genérica, na medida em que divorciada de qualquer evidência a amparar a realidade dos motivos invocados pela Administração Pública municipal. 6. Em consonância com o parecer ministerial, segurança concedida. (TJ-AM - MSCIV: 40021506320218040000 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 16/11/2022)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DO IMPETRANTE À LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. REEXAME E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- A sentença sub examine concedeu a segurança postulada pelo impetrante policial civil estadual para declarar a nulidade de sua remoção ex officio, ante a ausência de motivação do respectivo ato administrativo (Portaria nº 3.202/2016- GDGPC). 2- Deve ser mantida a sentença concessiva da segurança para garantir que o impetrante volte a exercer suas funções na Delegacia Regional de Polícia Civil no Crato, onde estava anteriormente alocado. 3- A transferência de servidor público repercute no campo dos seus interesses individuais, razão pela qual o ato, embora dotado de caráter discricionário, exige motivação clara e congruente, medida que viabiliza o controle de sua legalidade e previne eventuais desvios de finalidade. 4- Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença confirmada. (TJCE, RN e AC n. 0046535-33.2017.8.06.0071, Relator: Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2021)

Com efeito, o ato que determinou a remoção dos impetrantes está eivado de nulidade,
pois lhe faltou motivação
. Portanto, caracterizada a sua ilegalidade, detém os impetrantes direito líquido e certo de serem mantidos na lotação originária.

Ante o exposto
, conheço da Remessa Necessária e confirmo os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2023